Tribunal: TJDFT
Processo: 0070428-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0070428-57.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA DE LOURDES LIMA DA COSTA DESPACHO Intime-se a parte apelada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre minuta de acordo juntada pelo Banco do Brasil em ID 79707844. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator